Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-80.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002202-80.2023.8.11.0086
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: D. Z. DE OLIVEIRA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA VENDA - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Chargeback” é o estorno de valores em razão de uma cobrança contestada pelo titular do cartão de crédito junto a administradora.
2. Não havendo demonstração cabal da regularidade e concretização da venda, não há que se falar em ilicitude da empresa Requerida.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002202-80.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[D. Z. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 20.678.591/0002-49 (RECORRENTE), MATHEUS MENDES DA SILVA - CPF: 061.501.395-30 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024